Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730902-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ALINE DE MIRANDA DA SILVA EMBARGADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E S P A C H O Conforme certidão de ID 71583238, em 09/05/2025 transcorreu o prazo legal para o pagamento voluntário da obrigação. Aguarde-se o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, na forma do art. 525 do CPC, a qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do citado dispositivo legal. P. I. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator